Tribunal: TJSP
Processo: 2019570-40.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
JULGAMENTO EM SESSÃO TELEPRESENCIAL - Insurgência - Descabimento.
Julgamento por videoconferência não se confunde com julgamento virtual. Asseguradas a ampla defesa, em toda sua amplitude, inclusive com a possibilidade de se efetuar sustentação oral.
Meio adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para, a exemplo das medidas semelhantes utilizadas pelos Tribunais Superiores, dar

Ementa:
JULGAMENTO EM SESSÃO TELEPRESENCIAL - Insurgência - Descabimento.
Julgamento por videoconferência não se confunde com julgamento virtual. Asseguradas a ampla defesa, em toda sua amplitude, inclusive com a possibilidade de se efetuar sustentação oral.
Meio adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para, a exemplo das medidas semelhantes utilizadas pelos Tribunais Superiores, dar prosseguimento ao julgamento dos feitos a ele submetidos.
Alegação de falta de condições para participar da sessão telepresencial não inviabiliza julgamento nessa forma. Interessado poderia se socorrer do auxílio da Ordem dos Advogado, entidade que aquiesceu e louvo o novo método de trabalho.
Descabido o julgamento em sessão presencial.

MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal deste Eg. Tribunal determinando o arquivamento dos autos no 2271451-09.2019.8.26.0000 – agravo regimental.
Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial.
Nos termos do art. 13, I, "b" do RITJSP, compete a este D. Colegiado processar e julgar, originariamente, "os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem".
Regra de competência vinculada ao exercício das atividades de tais órgãos, não abrangendo atos praticados por magistrados no desempenho de outras funções.
No presente caso, o ato apontado como coator ocorreu no exercício de atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da Seção de Direito Criminal, a qual não se encontra mencionada no rol estabelecido pelo referido dispositivo.
Inépcia da inicial.
Indeferimento e extinção do processo. Cabimento. Vestibular que não preenche todos os requisitos legais. Indeferimento da inicial (art. 10o da Lei no 12.016/09) e extinção do processo.
Errônea formação da relação processual e falta de pressuposto processual, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e IV do CPC), com a consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
Denego a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000322273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2019570-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SERGIO
RIBEIRO CAVALCANTE, é impetrado PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
2
MS Cr no 2.019.570-40.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.888
Impte. SÉRGIO RIBEIRO CAVALCANTE
Impdo. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
(Proc. no 0.111.509-63.2012.8.26.0050)
JULGAMENTO
EM
SESSÃO
TELEPRESENCIAL
-
Insurgência - Descabimento.
Julgamento por videoconferência não se confunde com
julgamento virtual. Asseguradas a ampla defesa, em toda sua
amplitude, inclusive com a possibilidade de se efetuar
sustentação oral.
Meio adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
para, a exemplo das medidas semelhantes utilizadas pelos
Tribunais Superiores, dar prosseguimento ao julgamento dos
feitos a ele submetidos.
Alegação de falta de condições para participar da sessão
telepresencial
não
inviabiliza
julgamento
nessa
forma.
Interessado poderia se socorrer do auxílio da Ordem dos
Advogado, entidade que aquiesceu e louvo o novo método de
trabalho.
Descabido o julgamento em sessão presencial.
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito
Criminal
deste
Eg.
Tribunal
determinando
o
arquivamento dos autos no 2271451-09.2019.8.26.0000 agravo
regimental.
Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial.
Nos termos do art. 13, I, “b” do RITJSP, compete a este D.
Colegiado processar e julgar, originariamente, “os mandados de
segurança e os habeas data contra ato do próprio Órgão
Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus
integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e
relatores que as integrem”.
Regra de competência vinculada ao exercício das atividades de
tais órgãos, não abrangendo atos praticados por magistrados no
desempenho de outras funções.
No presente caso, o ato apontado como coator ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
3
exercício de atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da
Seção de Direito Criminal, a qual não se encontra mencionada no
rol estabelecido pelo referido dispositivo.
Inépcia da inicial.
Indeferimento e extinção do processo. Cabimento. Vestibular que
não preenche todos os requisitos legais. Indeferimento da inicial
(art. 10o da Lei no 12.016/09) e extinção do processo.
Errônea formação da relação processual e falta de pressuposto
processual, impõe a extinção do processo sem resolução do
mérito (art. 485, incisos I e IV do CPC), com a consequente
denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
Denego a ordem.
1.
Trata-se mandado de segurança impetrado por SÉRGIO RIBEIRO
CAVALCANTE contra r. decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito
Criminal deste
Eg. Tribunal determinando o arquivamento dos autos no
2.271.451-09.2019.8.26.0000.
Sustentou, em resumo, ter direito líquido e certo. Existem garantias
fundamentais que devem ser observadas (art. 5o, caput, incisos II, III e LV da CF). Matéria
envolve aderência constitucional e infraconstitucional. Necessário seja juntada mídia
solicitada. Descabido decidir com base em valores jurídicos abstratos. Inegável o
cerceamento de defesa. Ocorrência de erro judiciário. Imprescindível a apresentação dos
documentos que estão sob os cuidados da Administração. Impetrante deve ser beneficiado
com a assistência judiciária. Daí a liminar e, ao final, a concessão da ordem (fls. 01/03).
Instado (fl. 10), manifestou-se o impetrante (fls. 12/14; 16/18 e 24/25).
É o relatório.
2. Em julgamento telepresencial denego a ordem.
a) Do julgamento por videoconferência.
Em inúmeras oportunidades o impetrante se insurgiu quanto ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
4
através do sistema de videoconferência, alegando, dentre outras razões, o possível
cerceamento de defesa por não dispor “... de suporte digital jurídico para assumir
responsabilidade por conexão estável à internet; instalação; utilização do equipamento;
do aplicativo de acesso à plataforma para a sessão de julgamento.” (fl. 62).
Embora afastada anteriormente a pretensão de adiamento (fl. 69), na sessão
de 06.05.20 este Relator levou ao Plenário a questão em debate, oportunidade em que este
Col. Órgão Especial manteve a forma telepresencial de julgamento para o presente caso.
(I) Julgamento por videoconferência não se confunde com julgamento
virtual. Executam-se e se formalizam de formas diversas. O julgamento em sessão
telepresencial foi a forma encontrada por este Eg. Tribunal de Justiça (Provimento
CSM no 2555/2020) para, excepcionalmente, dar andamento aos processos nesse
momento singular em que o mundo se encontra, amparado, inclusive, no princípio da
eficiência. Ressalte-se que no julgamento por videoconferência os advogados e defensores
públicos poderão se valer, até mesmo, da sustentação oral [“§2o. Os advogados e
defensores públicos interessados em sustentar oralmente deverão manifestar sua
intenção, após a disponibilização da pauta no DJE, mediante requerimento a ser
endereçado ao e-mail sj6.1.3@tjsp.jus.br, preferencialmente 72 horas antes do início da
sessão, observado o limite máximo de 24 horas de antecedência, nos termos do art. 5o,
par. único, da Resolução no 314 do CNJ, contendo as informações básicas do processo
(número do feito, órgão julgador, número da pauta, parte representada e nome do
advogado), sob pena de não ser considerada.” - art. 5o, § 2o do Provimento CSM no
2555/2020].
Aliás, tal modalidade de julgamento também vem sendo adotada pelos Col.
Tribunais Superiores (Resolução STJ/GP no 9, de 17.04.20 e Resolução no 672, de
26.03.20 do STF).
(II) Por outro lado, a alegação de ausência “... de suporte digital jurídico
para assumir responsabilidade por conexão estável à internet; instalação; utilização do
equipamento; do aplicativo de acesso à plataforma para a sessão de julgamento.” (fl. 62)
não se presta para afastar essa forma de julgamento, isto porque, poderia o impetrante
recorrer a Ordem dos Advogados do Brasil OAB para obter o auxílio necessário para
tanto. Ressalte-se ter referida entidade aquiescido e louvado esse novo método de
julgamento.
De cerceamento de defesa, portanto, não se cogita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
5
Manteve-se o julgamento em sessão telepresencial.
b) Quanto ao mais.
Na origem, trata-se de incidente recebido como agravo regimental, em
face de despacho proferido pela Eg. Presidência da Seção de Direito Criminal, atuando
no âmbito do processamento e exame da admissibilidade dos recursos para os Tribunais
Superiores. No entanto, o pedido foi apresentado de forma autônoma, sendo denominado
de 'petição criminal' (fls. 01/03 dos autos no 2.271.451-09.2019.8.26.0000).
O I. Presidente da Seção de Direito Criminal indeferiu o processamento
do feito, nos seguintes termos:
“O presente recurso não tem condições de processamento na forma que
apresentado.”
“O agravo regimental, previsto no art. 253, caput, do RITJSP, não se confunde
com o agravo de instrumento, interposto contra decisão de primeiro grau e
diretamente no Tribunal ad quem.”
“O agravo regimental deve ser apresentado por simples petição nos próprios
autos em que proferida a decisão monocrática atacada, não sujeitando-se a nova
distribuição em expediente autônomo.”
“Assim, se cabível o recurso em discussão, deveria ter ele sido interposto nos
próprios autos no. 0111509-63.2012.8.26.0050, não havendo meios técnicos para
remeter as peças processuais destes autos para aquele.”
“Fica, por estes fundamentos, INDEFERIDO o processamento.” (fls. 8/9 dos
autos no 2.271.451-09.2019.8.26.0000 autos principais).
Inconformado, o impetrante apresentou embargos de declaração (fl. 12 dos
autos principais), rejeitados (fl. 14 dos autos principais). Contra essa decisão, manifestou-
se, no entanto, diversas vezes (fls. 17/22 e 24/29 dos autos principais), sem sucesso (fl. 31
dos autos principais).
Não contente, o impetrante seguiu peticionando (fls. 33/40; 42/55 e 70/72
dos autos principais no 2.271.451-09.2019.8.26.0000).
O Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal rejeitou as
insurgências e determinou o arquivamento dos autos:
“Fls. 33/40 e 42/55: Novamente traz o reclamante requerimentos que não possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
6
qualquer relação com a causa e sem amparo processual. Assim, deixo de aprecia-
los. Arquivem-se os autos.” (fl. 67 dos autos principais).
E,
“Fls. 70/72: reporto-me à decisão de fls. 67. Arquivem-se os autos.” (fl. 74 dos
autos principais).
Por fim manejou o presente mandamus argumentando, em apertada síntese,
que teve direito líquido e certo violado pelo Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito
Criminal.
Impetração não merece conhecimento por este Eg. Órgão Especial.
Dispõe o art. 13, I, “b” do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 13. Compete ao Órgão Especial:”
“I - processar e julgar, originariamente:”
(...)
“b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Órgão
Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas
Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem;”
A competência deste Eg. Órgão Especial estaria justificada no fato de que
o Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal compõe o Conselho Superior da
Magistratura, o que atrairia, a incidência do dispositivo supra.
Tal raciocínio, porém, não se sustenta.
Ora, é certo que o Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal
integra não apenas o Conselho Superior da Magistratura (art. 15 do RITJSP), como
também a Câmara Especial (art. 33 do RITJSP) deste Eg. Tribunal, órgãos fracionários
mencionados expressamente pelo art. 13, I, “b” do RITJSP.
Entretanto, o simples fato de Sua Excelência compor tais segmentos do
Judiciário não atrai a incidência da regra de competência prevista no art. 13, I, “b” do
RITJSP.
Com efeito, de rigor proceder-se à correta exegese do referido dispositivo
regimental, conferindo-lhe interpretação teleológica, na medida em que “... o intérprete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
7
na procura do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito que ela busca, qual o
problema que ela almeja resolver. Com tal preocupação em vista é que se deve proceder à
exegese de um texto” (SÍLVIO RODRIGUES “Direito Civil Parte Geral” - Ed.
Saraiva 2007 p. 25).
Evidente que o Regimento Interno, ao outorgar ao Órgão Especial
competência para processar os mandados de segurança contra atos “... do próprio Órgão
Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas
Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem”, teve por escopo atribuir a
este D. Colegiado o exame de impetrações contra possíveis ilegalidades praticadas no
âmbito do exercício das atividades de tais órgãos sejam decorrentes de deliberações
colegiadas, ou de decisões monocráticas dos desembargadores que os compõem. Não
abrange, por óbvio, atos praticados por magistrados que integram tais órgãos, mas no
desempenho de outras funções.
A finalidade da norma é submeter o desempenho das atividades típicas
desses nobres segmentos do TJ/SP (do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior, das
Turmas Especiais e da Câmara Especial) dada sua magnitude e importância à
supervisão do Órgão Especial, instância máxima do Judiciário Bandeirante.
Não basta, pois, que o desembargador (como, por exemplo, o Exmo. Des.
Presidente da Seção de Direito Criminal) simplesmente pertença a um desses órgãos para
que todos seus atos, administrativos ou judiciais, sejam automaticamente passíveis de
impugnação via mandado de segurança ao Órgão Especial.
É preciso, repita-se, mais que isso: deve a autoridade estar no exercício
regular das funções de um dos doutos órgãos listados no art. 13, I, “b” do RITJSP.
Em suma, o art. 13, I, “b”, ao mencionar os “integrantes” e “relatores” de
tais entidades, não instituiu regra de competência ratione personae pura e simples.
Estabeleceu, em verdade, competência ratione personae qualificada pelo desempenho,
por tais autoridades, das atividades inerentes a um desses nobres segmentos deste Eg.
Tribunal.
E, no presente caso, a D. Autoridade impetrada, muito embora pertença ao
Conselho Superior e à Câmara Especial, não praticou o ato apontado como coator no
exercício das funções de nenhum deles.
Diferentemente disso, Sua Excelência atuou no âmbito do “...
processamento e o exame da admissibilidade dos recursos para o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
8
Federal e Tribunais Superiores e dos incidentes processuais que surgirem nessa fase”
(art. 256 do RITJSP), isto é, no exercício de atividade jurisdicional típica da Eg.
Presidência da Seção de Direito Criminal, a qual não se encontra mencionada no rol
estabelecido pelo art. 13, I, “b” do RITJSP.
Diante disso, forçoso concluir não ter este Eg. Órgão Especial
competência para o exame da impetração.
Nesse sentido:
“Impõe-se reconhecer que este C. Órgão Especial é incompetente para julgar o
presente mandamus.”
“Isto porque, nos termos do art. 13, I, “b”, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança somente é cabível em face de atos
do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus
integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as
integrem, quando proferidos no exercício das funções que lhe são próprias
(atribuídas pelo Regimento Interno). (n/ grifo)”
“E, sendo assim, no caso dos autos, inviável a utilização do Mandado de
Segurança, pois o Juízo de Admissibilidade de Recurso Extraordinário é praticado
no exercício de funções próprias das Cortes Superiores e apenas delegadas aos
Presidentes das Seções do Tribunal.”
“Em sendo assim, o impetrante deverá, se for o caso, manejar o mandado de
segurança diretamente ao C. Supremo Tribunal Federal, posto incompetente este
C. Órgão Especial para exercer o controle jurisdicional do ato impugnado.”
(grifos no original - MS no 2187444-21.2018.8.26.0000 - v.u. j. de 30.01.19 - Rel.
Des. CRISTINA ZUCCHI).
“Como consignado na decisão agravada, o ato impetrado no presente writ foi
praticado pelo Presidente da Seção de Direito Privado no exercício da
competência prevista no artigo 256, do RITJSP. Em tais situações, como se está
diante de típica atividade de caráter jurisdicional, exercida por delegação de
Tribunais Superiores, e que, portanto, foge à atuação ordinária dos Presidentes
das Seções de Julgamento deste Tribunal de Justiça enquanto integrantes do
Conselho Superior da Magistratura, este Órgão Especial firmou o entendimento
de que não incide a previsão do artigo 13, inciso I, alínea “b”, do RITJSP,
afastando-se, então, a competência do Colegiado para conhecer da impetração.”
“Em decorrência deste raciocínio, passou-se a afirmar que, uma vez afastada a
competência do Órgão Especial para apreciação do writ, mencionado pressuposto
processual
resta
ausente...”
(grifos
no
original
-
AgIn
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
9
2015408-36.2019.8.26.0000/50001 - v.u. j. de 29.05.19 - Rel. Des. MÁRCIO
BARTOLI).
“Mandado de Segurança Inexistência de regra de competência originária para
processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Exmo.
Presidente da Seção de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça no exercício
jurisdicional delegado dos Tribunais Superiores de exame da admissibilidade de
recursos especial ou extraordinário Processo extinto, sem julgamento do mérito,
art. 485, VI, do CPC Ordem denegada, art. 6o, § 5, da Lei no 12.016/2009.” (MS
no 2119488-51.2019.8.26.0000
v.u. j. de 09.10.19
Rel. Des. CARLOS
BUENO).
Em resumo, não tem Eg. Órgão Especial competência para processamento
do presente mandado de segurança.
E, ainda que assim não fosse, seria o caso de indeferir a inicial. Instado a se
manifestar sobre o que de fato pretendia com a interposição do mandamus (fl. 10), limitou-
se a mencionar uma série de decisões dos Tribunais, súmulas e frases desconexas que não
guardam qualquer relação com writ (fls. 24/25).
Pleiteia ainda, ao final, prazo para “eventual completude do presente
expediente.” (fls. 25). Sem razão, contudo.
Como já julgado deste Eg. Órgão Especial:
“Mandado de Segurança. Processual Civil. Impetrado contra ato do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Fundação Vunesp. Concurso
Público. Convocação de candidatos para realização da perícia médica.
Ilegitimidade passiva da Fundação Vunesp. Pessoa jurídica de direito privado
(sem fins lucrativos). A peça inicial não guarda os moldes da ação mandamental.
Inépcia da petição inicial. O rito do writ of mandamus não admite emenda da
petição inicial, tanto é que o procedimento regulado por lei especial nem ao
menos prevê a possibilidade de aditamento. Indeferimento da inicial, de rigor,
com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016/2009, combinado com o artigo
485, inciso I, do Código de Processo Civil - Petição inicial indeferida. Indefere-se
a inicial." (grifei MS no 0.003.460-68.2018.8.26.0000 - d.m. de 02.02.18 - Rel.
Des. RICARDO ANAFE).
“Mandado de segurança. Ausência de documentos indispensáveis à propositura
da ação. Impossibilidade de aferição, inclusive, do termo inicial do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - 17a Vara Criminal
10
decadencial para o ajuizamento do mandamus. Determinação de emenda da
inicial desatendida. Transcurso in albis. Inépcia. Indeferimento da inicial.
Extinção, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei
12.016/09, bem como nos artigos 319, 320, 321, caput e parágrafo único, e 485,
inciso I, do Código de Processo Civil. Ordem denegada.” (grifei MS no
2.102.798-78.2018.8.26.0000 v.u. de 01.08.18 - Rel. Des. SÉRGIO RUI).
Assim sendo, considerando-se a falta de pressuposto processual, de rigor a
extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e IV do CPC), com a
consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
Concedo ao impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
3.
Denego a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, incisos I e
IV do CPC).
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)